Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO A agravada requereu a decretação da perda do objeto do recurso tendo em vista a prolação de sentença no processo de origem, ID. 18794245. No entanto, a prestação jurisdicional desta instância recursal já exauriu-se. Desse modo, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, quinta-feira, 20 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105